Tribunal: TCU
Processo: 045.320/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2020/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.320/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Giovani Alves Moises (XXX.962.151-XX); Isabel Brito Gomes (XXX.568.771-XX); Joao Batista Ribeiro (XXX.957.411-XX); Jose Correa de Souza (XXX.139.341-XX); Maria Alves Pires (XXX.216.361-XX); Maria Jose Cordeiro (XXX.892.401-XX); Nair Elisete da Silva Sousa (XXX.001.081-XX); Nilceia Martins de Souza (XXX.488.541-XX); Risodalva Almeida de Oliveira (XXX.842.693-XX); Rosangela Victorino da Silva (XXX.229.771-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.